Tribunal: STF
Processo: ARE 834036
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-09-24
Data de publicação: 2015-09-24

Ementa:
Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Não são admissíveis embargos de divergência quando apontada decisão paradigma fruto de outras espécies recursais ou ação de natureza diversa do acórdão impugnado. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.